Tribunal: TJPA
Processo: 0816328-05.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816328-05.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CHAVES

AGRAVADO: CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL - CACS-FUNDEB DE CHAV, ASSOCIACAO DOS MORADORES DA ZONA URBANA DA CIDADE DE CHAVES - PA, JERSONILDA DE NAZARE PALHETA PINHO DE SOUSA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE LIMINAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de medida liminar que, nos autos da Ação Anulatória, indeferiu o pedido de tutela antecipada.

2. A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

3. Na origem não se verifica qualquer perigo de dano irreparável ou risco à utilidade do provimento jurisdicional definitivo, não havendo urgência que justifique a concessão imediata.

4. A demanda postulada deu-se após 3(três) meses decorrido das eleições dos membros do CACS FUNDEB, afastando assim o requisito da urgência.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/07/2024 a 22/07/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de medida liminar, interposto pelo MUNICÍPIO DE CHAVES em face da decisão (Id. 99006763- autos de origem) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Chaves que, nos autos da Ação Anulatória (Processo nº 0800126.02.2023.814.0016) ajuizado em face do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social-CACS -FUNDEB DE CHAVES e da Sra. RSONILDA DE NAZARÉ PALHETA DE SOUZA E SILVA, indeferiu o pedido de tutela antecipada.

O agravante alega que foi expedida a Portaria nº. 02/2022 que institui a comissão do processo de escolha para a realização de nova composição do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do CACS-FUNDEB no Município de Chaves, criando sua Comissão e nomeando 02 (duas) representantes com vistas à realização do processo de escolha dos novos representantes do CACS-FUNDEB para o mandado de 2023/2026.

Que de acordo com o Edital o Processo de escolha foi realizado de forma presencial utilizando atos e ofícios. Assevera que o Edital está em desacordo com a Lei Municipal nº. 395/2021 onde prevê que o CACSFUNDEB é formado por 15 (quinze) representantes e não 13 como previsto no Edital, e deixou de prevê a escolha de 1 (um).

Sustenta que a eleição que culminou com a escolha dos membros do CACS FUNDEB, realizada em dezembro de 2022, está eivada de vícios/irregularidades. Requer pelo provimento do presente recurso, de modo a assegurar a eficácia da tutela jurisdicional.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, nos termos da decisão ID. 16624285.

Contrarrazões pugnando pela reforma da decisão para julgar procedente o que foi requerido (Id. 17084245).

Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso (ID.184661226).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos, ratifico o juízo de admissibilidade e conheço do agravo de instrumento. Passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo Município de Chaves

contra a decisão ID.95252084, na qual o Juízo de origem indeferiu o pedido liminar formulado na Ação Anulatória (Processo nº 0800126-02.2023.8.14.0016).

Na referida ação, o Ente municipal pleiteou antecipação de tutela, para suspender todos os efeitos da eleição, posse a atos praticados pela atual diretoria do CACS.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“DECISÃO

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Ritos, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão
:
“A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
” (grifei e destaquei).

(...)

Em outras palavras, para que se possa deferir a medida antecipatória de tutela é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade da medida.

Dito isso, num juízo estrito de cognição, próprio do atual momento processual, entendo que não existem elementos per se a indicarem a probabilidade do direito, na medida em que os pontos levantados ensejam o próprio aprofundamento da análise probatória e consequentemente meritória.

Outrossim, ressalto, consoante já dito anteriormente na decisão proferida no evento nº 90111679 - Pág. 2, a presente demanda somente foi intentada após mais de 03 (três) meses da data em que ocorreu a referida eleição, de modo que, por pressuposição, inexiste a urgência reclamada.

Nesse contexto, e sempre guardadas as cautelas de um juízo de cognição sumária,
INDEFIRO
o(s) pedido(s).”

Em suas razões recursais o recorrente pugna pela concessão da tutela de urgência, aduzindo ilegalidades no processo eleitoral de conselheiros para o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB do Município de Chaves.

A pretensão do agravante consiste em reformar a decisão atacada, de modo que lhe seja concedida a liminar satisfativa pleiteada na origem.
A controvérsia recursal se restringe a requisitos cumulativos para a concessão da tutela antecipatória pretendida.

O art. 300 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
. (Grifo nosso).

Observa-se que a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na origem não se verifica qualquer perigo de dano irreparável ou risco à utilidade do provimento jurisdicional definitivo, não havendo urgência que justifique a concessão imediata da progressão vertical pretendida pelo agravante.

Como bem pontuou o juiz
a quo
, a demanda ora postulada deu-se após, 3(três) meses decorrido das eleições dos membros do CACS FUNDEB, afastando assim o requisito da urgência.

Considerando que a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional exige o atendimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, uma vez ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revela-se desnecessário verificar a probabilidade do direito, pelo que me abstenho desse exame.

É certo que para a concessão da tutela de urgência, exige-se a incidência dos requisitos que evidenciem sua necessidade e urgência. Inexistindo o suporte fático e probatório legitimador da medida, consubstanciado concretamente pela probabilidade do direito e pelo perigo de dano grave e de difícil reparação, não se consolidam razões para deferir a medida de urgência. Neste sentido, cito os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIREITO CRISTALINO. PERIGO DE DANO DISPENSADO. PODER GERAL DE CAUTELA. FUNDADO RECEIO DE LESÃO A DIREITO. 1. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"(art. 300), bem como que"a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito"(art. 301). 2. A tutela provisória pode ser concedida com base na urgência (cautelar ou antecipada), quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo; ou com fulcro na evidência, caracterizada por situações que autorizam a concessão de tutela jurisdicional, quando o direito se apresenta cristalino, evidente, dispensando-se o perigo de dano e o resultado útil do processo. 3."O poder geral de cautela, regrado pelo art. 798 do CPC, autoriza o magistrado determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação" ( AgRg na Pet na MC 20.839/SP, QUARTA TURMA, DJe de 05/11/2014). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1735781 PR 2020/0188579-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - DEFERIMENTO DE LIMINAR QUE ESGOTE NO TODO OU EM PARTE O OBJETO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - LEI N.º 8.437/92 - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. - Deve ser mantida a decisão que indefere pedido de tutela provisória, consistente no reposicionamento do autor na carreira de Gestor Ambiental, por se tratar de medida que esgota o objeto da ação, encontrando vedação expressa na Lei n. 8.437/92 - Recurso não provido.
(TJ-MG - AI: 10000221684699001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 10/11/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA

CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2022). (Grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação ajuizada pelo Conselho Municipal de Educação de Paulínia em face do Município de Paulínia, visando questionar atos exarados pela Secretária Municipal de Educação concernentes às eleições dos órgãos que compõem o Conselho Municipal de Educação. Pretensão recursal voltada à reforma de decisão que, embora tenha indeferido o pedido de tutela de urgência, determinou a suspensão da eleição dos membros do Conselho Municipal de Educação. Possibilidade. Mandato dos antigos membros que finalizou em fevereiro de 2023, inexistindo integrantes atuais. Risco de efeitos deletérios. A ausência de membros no Conselho pode causar prejuízo às políticas públicas educacionais, considerando a inexistência de representatividade no CACS-Fundeb, causando entraves à homologação de prestação de contas dos recursos do Fundo e o recebimento de transferências voluntárias oriundas de convênios. Ausência de risco de irreversibilidade. Nulidade dos atos administrativos que, caso reconhecida ao final, opera efeitos ex tunc. Decisão reformada para determinar o prosseguimento do processo eletivo de escolha dos membros do Conselho Municipal de Educação de Paulínia. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 21219998020238260000 Paulínia, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 16/08/2023, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/08/2023).

Diante do exposto
,
conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/07/2024